Tribunal: CARF
Processo: 10803.000057/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10803.000057/2010-05
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.498 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CARLOS ROBERTO CARNEVALI

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais, mormente no que tange à
demonstração da divergência jurisprudencial suscitada, o Recurso Especial
deve ser conhecido e apreciadas as razões nele contidas.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
RECURSOS ALEGADAMENTE RECEBIDOS ATRAVÉS DE DOLEIRO.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO GERADOR.
A autoridade administrativa deve comprovar a ocorrência do fato gerador do
imposto de renda pessoa física através de prova confiável, precisa, abrangente
e concordante. Inexistindo tal comprovação, deve ser afastado o lançamento do
imposto, em especial quando a autuação não está baseado em regra presuntiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Joao Victor Ribeiro Aldinucci (relator), Marcelo
Milton da Silva Risso e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que não conheceram. No mérito,
acordam, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso, vencida a conselheira Sheila
Aires Cartaxo Gomes, que lhe deu provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho. O conselheiro Carlos Henrique de Oliveira não votou
com relação ao conhecimento, tendo em vista que o julgamento dessa questão foi concluído e
teve seu resultado proclamado em sessão realizada em 29/09/2022.
(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Redator Designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10803.000057/2010-05
Fl. 7015
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.498 - CSRF/2a Turma
Processo no 10803.000057/2010-05

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Eduardo Newman de Mattera
Gomes, João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva
Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
2401-007.187, de recurso voluntário, e que foi parcialmente admitido pela Presidência da 4a
Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: validade do lançamento. Segue
a ementa da decisão nos pontos que interessam:
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ÔNUS DA PROVA DO FISCO. NÃO
COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO FEITO.
De conformidade com a legislação de regência, especialmente artigo 142 do Código
Tributário Nacional, incumbe à fiscalização identificar perfeitamente o sujeito passivo
da obrigação tributária, com base em provas robustas lastreadas por documentos hábeis
e idôneos, não podendo se apoiar em presunções e/ou meros indícios. A presunção legal
de omissão de rendimentos com arrimo em acréscimo patrimonial a descoberto,
prescrita nos artigos 1°, 2° e 3°, e §§ da Lei n° 7.713/88, não tem o condão de suplantar
o dever legal de a autoridade fiscal identificar o verdadeiro sujeito da relação
constitutiva da obrigação tributária decorrente.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao recurso
voluntário. Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Marialva de
Castro Calabrich Schlucking e Miriam Denise Xavier que negavam provimento ao
recurso.
Foi lavrado Auto de Infração para exigência do Imposto de Renda da Pessoa
Física (IRPF), tendo em vista a alegada existência das seguintes infrações:
a) omissão de rendimentos por participações nos resultados do Grupo JDCT/MUDE
— interposta pessoa: doleiro Renato Lanzuolo Filho;
b) omissão de rendimentos caracterizada por acréscimo patrimonial a descoberto;
c) ganhos de capital na alienação de bens e direitos;
d) omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada.
Apenas a infração “a” é objeto do apelo fazendário.
Em seu recurso especial, e no que foi objeto de admissão prévia, a Fazenda
Nacional basicamente alega que:
- conforme paradigma acórdão no 3302-003.225, uma vez comprovado nos autos que as
pessoas físicas, ausentes do contrato social da pessoa jurídica autuada, eram seus
verdadeiros controladores, dirigentes e beneficiários do resultado econômico, correta a
determinação de responsabilidade solidária às mesmas pelos tributos devidos pela
pessoa jurídica, porque caracterizado interesse direto nas operações econômicas que
geram as respectivas obrigações tributárias; e o interesse comum dos responsáveis
solidários fica evidente quando se verifica que eles exerciam o controle de todas as
operações gerenciais/comerciais/financeiras efetuadas pela sociedade empresária
autuada, desde as operações desenvolvidas no exterior até os procedimentos de
importação das mercadorias e venda dessas no mercado nacional e percebiam o lucro
Fl. 7016
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.498 - CSRF/2a Turma
Processo no 10803.000057/2010-05

advindo desta atividade; Carlos Roberto Carnevalli foi um dos grandes beneficiários do
esquema, haja vista que, por intermédio de suas empresas offshores, recebeu vultosos
recursos financeiros no exterior, provenientes dos resultados auferidos com os ilícitos
aduaneiros;
- correto foi o lançamento do imposto devido na pessoa física do impugnante, que é o
real sujeito passivo da obrigação tributária em questão.
A Presidência deste Conselho rejeitou o agravo interposto pela Fazenda Nacional
e foi mantida a decisão que deu seguimento apenas à matéria acima e negou seguimento quanto à
natureza do vício do lançamento, se material ou formal.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial da Fazenda Nacional, do seu exame de admissibilidade, do agravo da Procuradoria e do
Despacho em Agravo, e apresentou contrarrazões, nas quais basicamente afirma que o apelo não
deve ser conhecido, ou, subsidiariamente, ser desprovido.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), mas a recorrente não demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que o apelo não deve ser conhecido.
Conforme relatado, a única controvérsia remanescente no presente processo diz
respeito à omissão de rendimentos por participações nos resultados do Grupo JDCT/MUDE. Os
rendimentos teriam sido recebidos por interposta pessoa, o doleiro RENATO LANZUOLO
FILHO (LANZA). Conforme Auto de Infração, efls. 6052/6053, os valores seriam os seguintes e
teriam sido apurados na planilha SPO2IT16-1, na qual o contribuinte é indicado por suas iniciais
(CRC – CARLOS ROBERTO CARNEVALI ou UDP – UNIÃO DIGITAL):
- 04/02/2004: US$ 27,964.00;
- 08/04/2004: US$ 90,458.00;
- 23/06/2004: US$ 32,617.00;
- 23/09/2004: US$ 32,097.00;
- 31/03/2006: US$ 497,047.00.
Para demonstrar o recebimento de tais valores pelo sujeito passivo, a fiscalização,
em longo e apurado relato fiscal, descreve um esquema de importação fraudulenta com várias
pessoas jurídicas interpostas visando a reduzir tributos na importação. O esquema seria
encabeçado pelo grupo JDTC/MUDE, conforme conclusões da operação conjunta da Receita
Federal, Polícia Federal e Ministério Público Federal no âmbito da “Operação Persona”. O
sujeito passivo seria sócio oculto do referido grupo JDTC/MUDE e, portanto, beneficiário de
valores por ele pagos, principalmente através de offshores e do doleiro.
A fiscalização ainda descreve que o principal objetivo das offshores (operacionais
ou particulares) era a ocultação dos reais beneficiários e membros do grupo, que ainda teria se
Fl. 7017
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.498 - CSRF/2a Turma
Processo no 10803.000057/2010-05

utilizado de empresas inexistentes de prestação de serviços para recebimento de recursos ilícitos
e à margem da tributação.
Quanto aos rendimentos omitidos que integram o presente processo, eles teriam
sido encontrados, conforme já afirmado, na planilha SPO2IT16-1 e teriam sido pagos através do
doleiro LANZA, mediante interposição, portanto. Quanto a este ponto, e para justificar o
acolhimento da tese do contribuinte, a decisão recorrida afirmou o seguinte:
Em relação às planilhas mencionadas pela fiscalização, aceitas pela DRJ para provar a
participação do acusado como sócio oculto da Mude, a relação das siglas ali constantes
com o nome do autuado, ao meu ver, é feita com base em meras ilações, primeiramente,
a no sentido de que PI faria alusão à alcunha Pirão, utilizada por Carlos Carnevali, a
segunda, no sentido de que quanto à indicação “Medina”, a família de Carlos Roberto
Carnevali teria relações com uma imobiliária de nome Medina Negócios Imobiliários, a
terceira, no sentido de que a indicação “CC”, seria de Carlos Carnevali. Contudo, a
construção lógica realizada pela fiscalização para relacionar o nome do autuado com os
valores constantes na planilha, ao meu ver, é defeituosa, e desacompanhada de provas
contundentes, notadamente a de que teria recebido, de fato, tais valores, não
podendo a acusação fiscal ser baseada em presunções. (com destaques)
Como se vê, a decisão recorrida textualmente afirma que não teria ocorrido a
comprovação, de fato, de recebimento de tais valores pelo contribuinte autuado. Conquanto a
decisão recorrida também tenha afastado a alegação de que o contribuinte seria sócio oculto do
grupo JDTC/MUDE (e apenas neste ponto poderia se falar em interpretações divergentes entre o
acórdão recorrido e o acórdão paradigma), não foi apenas essa circunstância que levou a Turma
a quo a dar provimento ao recurso voluntário.
Para a Turma, a incidência do imposto de renda requer a comprovação do seu fato
gerador, mais precisamente porque a acusação fiscal remanescente não está baseada em mera
presunção. Veja-se a ementa do decisum:
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ÔNUS DA PROVA DO FISCO. NÃO
COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO FEITO.
De conformidade com a legislação de regência, especialmente artigo 142 do Código
Tributário Nacional, incumbe à fiscalização identificar perfeitamente o sujeito passivo
da obrigação tributária, com base em provas robustas lastreadas por documentos hábeis
e idôneos, não podendo se apoiar em presunções e/ou meros indícios. A presunção legal
de omissão de rendimentos com arrimo em acréscimo patrimonial a descoberto,
prescrita nos artigos 1°, 2° e 3°, e §§ da Lei n° 7.713/88, não tem o condão de suplantar
o dever legal de a autoridade fiscal identificar o verdadeiro sujeito da relação
constitutiva da obrigação tributária decorrente.
Já o paradigma no 3302-003.225, no trecho destacado pela recorrente como
demonstrativo da divergência, apenas afirma que o sujeito passivo seria um dos grandes
beneficiários do esquema, haja vista que, por intermédio de suas empresas offshores, recebeu
expressivos recursos financeiros no exterior, provenientes dos resultados auferidos com os
ilícitos aduaneiros e tributários. O paradigma não analisou a hipótese específica de recebimento
de rendimentos através de pessoa interposta (o doleiro LANZA), nem tampouco o sentido e o
alcance desse recebimento sob a ótica do imposto de renda.
A fiscalização tomou o cuidado de acusar o contribuinte de ser sócio oculto e
também de afirmar que os rendimentos omitidos, acima descritos, teriam sido comprovados
através da planilha SPO2IT16-1. Este é um dos pontos principais da acusação, porque a obtenção
de rendimentos não depende da condição de sócio ou não do contribuinte e porque a exigência
do imposto de renda pressupõe a comprovação do seu auferimento (da renda).
Fl. 7018
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.498 - CSRF/2a Turma
Processo no 10803.000057/2010-05

Conforme os trechos destacados pela recorrente, o paradigma tratou apenas da
condição de sócio oculto do contribuinte e de sua condição de solidário em relação ao IPI, por
ser um dos grandes beneficiários do esquema desbaratado pela Operação Persona. Ora, para que
houvesse interpretação divergente, e como aqui se trata de imposto de renda pessoa física, seria
necessário que o paradigma tivesse analisado a comprovação do recebimento, pelo sujeito
passivo, das quantias supostamente omitidas.
É impossível afirmar que a Turma que julgou o paradigma tivesse chegado à
interpretação divergente da Turma recorrida quanto à comprovação, de fato, de recebimento dos
recursos omitidos, porque não foi essa a controvérsia dirimida pelo acórdão no 3302-003.225.
Em sendo assim, e diante da inexistência de similitude fático-jurídica entre os
casos, entendo que o recurso não deve ser conhecido.
2
Rendimentos recebidos através de pessoa interposta
Caso eu seja vencido no conhecimento, passo ao julgamento do mérito.
Discute-se nos autos se o sujeito passivo teria omitido rendimentos recebidos por
participações nos resultados do Grupo JDCT/MUDE. Como exposto anteriormente, essa é a
única controvérsia remanescente no presente processo, visto que foi a única matéria decidida em
sede de recurso voluntário e é a única matéria devolvida no exame de admissibilidade do recurso
especial da Fazenda Nacional.
Os rendimentos teriam sido recebidos por interposta pessoa, o doleiro RENATO
LANZUOLO FILHO (LANZA), e, conforme Auto de Infração, efls. 6052/6053, os valores
seriam os seguintes e teriam sido apurados na planilha SPO2IT16-1, na qual o contribuinte é
indicado por suas iniciais CRC – CARLOS ROBERTO CARNEVALI ou UDP – UNIÃO
DIGITAL:
- 04/02/2004: US$ 27,964.00;
- 08/04/2004: US$ 90,458.00;
- 23/06/2004: US$ 32,617.00;
- 23/09/2004: US$ 32,097.00;
- 31/03/2006: US$ 497,047.00.
Para demonstrar o recebimento de tais valores pelo sujeito passivo, a fiscalização,
em longo e apurado relato fiscal, descreve um esquema de importação fraudulenta com várias
pessoas jurídicas interpostas visando a reduzir tributos na importação de produtos da
Multinacional CISCO. O esquema seria encabeçado pelo Grupo JDTC/MUDE, conforme
conclusões da operação conjunta da Receita Federal, Polícia Federal e Ministério Público
Federal no âmbito da “Operação Persona”. O sujeito passivo seria sócio oculto do referido grupo
e, portanto, beneficiário de valores por ele pagos, principalmente através de offshores e do
doleiro LANZA.
A fiscalização ainda descreve que o principal objetivo das offshores (operacionais
ou particulares) era a ocultação dos reais beneficiários e membros do grupo, que ainda teria se
utilizado de empresas inexistentes de prestação de serviços para recebimento de recursos ilícitos
e à margem da tributação.
Quanto aos rendimentos omitidos que integram o presente processo, eles teriam
sido encontrados, conforme já afirmado, na planilha SPO2IT16-1 e teriam sido pagos através do
doleiro LANZA, mediante interposição, portanto.
Fl. 7019
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.498 - CSRF/2a Turma
Processo no 10803.000057/2010-05

Pois bem. Entendo que a decisão recorrida deve ser mantida e que deve ser
negado provimento ao apelo nobre da Fazenda Nacional.
Como dito acima, em resumo são duas as principais circunstâncias que levaram a
fiscalização a entender que o sujeito passivo teria omitido os rendimentos acima: (i) o
contribuinte seria sócio oculto do Grupo JDCT/MUDE; e (ii) a planilha SPO2IT16-1 indicaria
tais pagamentos do grupo ao contribuinte através do doleiro LANZA.
Quanto a este último ponto, que entendo o mais importante, veja-se que a planilha
não indica o nome do sujeito passivo, mas apenas as iniciais UDP, ou CC, ou CRC (vide efls.
6161 e 6169), as quais, no entender da acusação fiscal, fariam referência ao contribuinte autuado.
O histórico “Pago ao Lanza” seria porque os valores teriam sido pagos por intermédio do citado
doleiro.
Como se pode imaginar, inobstante o longo e aprofundado trabalho fiscal, inexiste
qualquer prova direta de que o contribuinte realmente tenha auferido tais valores. Tais iniciais
são completamente inconclusivas e, ainda que tivesse sido comprovado que o contribuinte seria
sócio oculto do grupo, seria necessário um maior aprofundamento acerca da comprovação, de
fato, do recebimento de tais quantias, já que a exigência do imposto está necessariamente
atrelada ao recebimento efetivo de rendas ou proventos. Isoladamente consideradas, planilhas
com apontamento UDP, CC ou CRC não comprovam que os valores tenham sido obtidos pelo
sujeito passivo, muito menos através de interposição por parte do doleiro LANZA. Tais siglas
podem conter uma infinidade de significados e não permitem chegar à conclusão indubitável de
que indicariam a pessoa do autuado.
A prova deve ser minimamente confiável, a fim de eliminar dúvidas no julgador;
deve ser precisa/exata, para que seja considerada suficiente à comprovação do fato/hipótese;
deve abranger todos as circunstâncias, especialmente, in casu, a comprovação efetiva de
auferimento de valores; e deve ser sobremodo concordante, para não contrariar o conjunto
probatório dos autos.
Conforme preceitua o art. 43 do Código Tributário Nacional, o imposto de renda
tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda (fonte) ou
proventos de qualquer natureza (acréscimos patrimoniais), sendo traço característico, tanto da
renda, quando dos proventos, o acréscimo de riqueza que incremente ou possa incrementar o
patrimônio do contribuinte, elevando a sua capacidade contributiva.
Desta forma, e diante do art. 142 do Código, segundo o qual a autoridade
administrativa deve comprovar a ocorrência do fato gerador, há necessidade de prova da
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos. E como bem
pontuado pela decisão recorrida, neste ponto o lançamento não está calcado em regra presuntiva
(diferentemente, por exemplo, dos depósitos bancários de origem não comprovada), de modo
que era indispensável a comprovação efetiva de recebimento da renda pelo contribuinte, ainda
que por outros meios admitidos em Direito.
Com apoio na doutrina do Professor Humberto Ávila, vale destacar que “quanto
maiores e mais amplos forem os poderes atribuídos à autoridade para a apuração dos fatos,
tanto mais cogente deverá ser a prova exigida para a comprovação da hipótese”1. Isto é, a
hipótese deveria ser objeto de prova direta e apurada no transcorrer da instrução fiscal, o que, no
presente caso, inocorreu, sendo descabido o imposto neste particular. E mais:

1 ÁVILA, Humberto. Teoria da prova: standards de prova e os critérios de solidez da inferência probatória. Revista
de Processo, ano 43, vol. 282. São Paulo: Thomson Reuters - Revista dos Tribunais, agosto/2018, p. 121.
Fl. 7020
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.498 - CSRF/2a Turma
Processo no 10803.000057/2010-05

[...] só se poderá ter por comprovada uma hipótese se, e somente se, cumpridos forem os
seguintes requisitos quanto aos meios de prova, à inferência e à hipótese. Os meios de
prova devem ser admissíveis e suficientes. Serão considerados admissíveis se
cumprirem os requisitos da licitude (serem acreditados quanto ao objeto, ao método e
aos meios), da confiabilidade (serem capazes de eliminar a dúvida no destinatário), da
precisão (terem o grau mínimo de exatidão necessário para que a ilação nele baseada
possa ser considerada suficiente para comprovar a alegação) e da relevância (manterem
pertinência lógica, fática ou causal com a hipótese). Serão qualificados como suficientes
se preencherem os requisitos da abrangência (englobarem todos os dados relevantes
para confirmar ou infirmar a hipótese), da variedade (provirem de diferentes fontes e
serem examinados por distintas perspectivas) e da concordância (concluírem para a
mesma direção e não contrariarem o conjunto probatório)2.
Destarte, e como não foi comprovado o fato gerador do imposto de renda, deve
ser desprovido o recurso especial da Fazenda Nacional.
Por fim, igualmente entendo por inconclusiva a acusação de que o contribuinte
seria sócio oculto do Grupo JDTC/MUDE, mormente porque, ou as provas são imprecisas ou até
mesmo duvidosas a esse respeito, ou porque não são abrangentes ou concordantes com a
conclusão adotada pela autoridade administrativa.
Sobre a inexistência de concordância das provas e sobre a inexistência de
confiabilidade, lembre-se que o presente processo é resultado da operação conjunta da Receita
Federal, Polícia Federal e Ministério Público Federal no âmbito da “Operação Persona”. Ocorre
que as testemunhas ouvidas no processo penal no 0005827-49.2003.403.6181 foram uníssonas no
sentido de que a relação do contribuinte com o grupo era de fornecedor; que o contribuinte fazia
aconselhamentos informais; que o contribuinte fazia palestras e apresentações na empresa; que o
contribuinte era sondado para integrar o grupo; que o grupo tentara firmar parceria com o
contribuinte. Diante disso, e de outros fatos apurados no processo penal, o juiz criminal absolveu
o sujeito passivo de todas as acusações, inclusive consignando o seguinte (vide efls. 6799/6804).
Ademais, na época dos fatos, CARNEVALI trabalhava como presidente da CISCO
viajando constantemente para fora do Brasil, o que se não impedisse, pelo menos
dificultaria bastante sua autuação efetiva como sócio oculto da MUDE.
[...]
Por fim, foram trazidas pela defesa diversas notícias dando conta de que CARNEVALI
sempre lutou para implantar uma fábrica de componentes CISCO no país, o que ia de
encontro com os objetivos da MUDE.
Todas essas circunstâncias, somadas ao fato de a acusação não ter provado de forma
cabal o relacionamento de CARNEVALI com a MUDE, sequer pelos documentos que
mencionada dando conta de pagamentos via offshores, fazem com que tal réu deva ser
absolvido, por ausência de elementos que comprovem a autoria delitiva.
Em síntese, os depoimentos testemunhais não concluem na mesma direção da
acusação fiscal, mas sim em sentido oposto, esclarecendo o contexto nos quais os e-mails foram
trocados entre o contribuinte e os membros do Grupo JDTC/MUDE. Lembre-se que a instrução
probatória no processo penal é ainda mais ampla do que a instrução realizada no processo
administrativo, sobretudo pela possiblidade de perícia, oitivas de testemunhas, oitivas das partes
etc. Ora, se as provas produzidas naquele processo de maior amplitude probatória demonstram a
inexistência de sociedade do contribuinte com o grupo, com maior razão deve ser afastada essa
circunstância no processo administrativo.

2 ÁVILA, Humberto. Obra citada, p. 137.
Fl. 7021
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.498 - CSRF/2a Turma
Processo no 10803.000057/2010-05

No próprio diálogo extraído da interceptação telefônica de 22/08/2007, efls.
6183/6184, parece haver menção de que o sujeito passivo não integrava o grupo, pois o
interlocutor MOACYR afirma o seguinte:
Agora, se você for participar de alguma atividade, você vai ser remunerado com "a",
com "b" e também participar da lucratividade do "share" (partilha em inglês) que nós
temos.
Quanto ao fato incontroverso de que o sujeito passivo era proprietário de
offshores, de tal circunstância não se pode extrair que ele fosse sócio oculto do grupo, a não ser
que ficasse comprovado que as offshores detinham alguma participação societária na
JDTC/MUDE. Quer dizer, a existência das offshores, isoladamente considerada, não tem a
relevância necessária à comprovação da hipótese.
Enfim, de tudo o que foi exposto, entendo por não comprovado o fato de que o
sujeito passivo seria sócio oculto do Grupo JDTC/MUDE, inclusive porque as provas produzidas
no processo penal revelam exatamente o oposto. Por fim, integro às minhas razões de decidir as
seguintes razões do voto condutor do acórdão recorrido:
Após o exame dos autos, apesar das substanciosas razões de fato e de direito aduzidas
pela autoridade lançadora, corroboradas pelo julgador recorrido, entendo que não restara
comprovada a efetiva participação do recorrente no esquema fraudulento de
importações, no âmbito da “Operação Persona”, notadamente sua participação nos
resultados do grupo JDTC/Mude, a título de sócio oculto.
A começar, em relação aos e-mails constantes nos autos, trocados entre os executivos da
Mude e o recorrente, entendo que apenas demonstram o interesse empresarial do
autuado na entidade, algo normal para alguém que milita na área como executivo de
negócios.
Ademais, apenas ressaltam a existência de uma relação de amizade entre os executivos
da Mude e o recorrente, o que, ao meu ver, é normal, pois executivos de um mesmo
ramo de negócios possuem, muitas vezes, vínculos de amizade que amadurecem com o
desenvolvimento da carreira ao longo do tempo. Não constato nos e-mails, indícios de
que o recorrente exercia atos executórios ou de coordenação do gerenciamento dos
negócios e operações realizadas pelo grupo JDTC/Mude.
Conforme esclarecido pelo recorrente, ele e o Sr. Hélio tinham o costume de comentar
abertamente sobre os negócios que decorrem exclusivamente dos cargos executivos que
exerciam nas empresas que dirigiam. Inclusive, utilizavam dos próprios e-mails
profissionais para tratarem dos assuntos, o que evidencia que não havia qualquer sigilo
relacionado aos fatos ali discutidos.
No tocante à suposta participação do recorrente no Conselho de Administração da
Mude, conforme indicado no cronograma encontrado na operação da Polícia Federal, o
autuado bem esclareceu que, à época, estudava várias propostas do mercado, pois iria se
desligar da função que exercia na Cisco, e, neste contexto, prestava consultoria a várias
empresas, inclusive à Mude.
Conforme reconhecido na própria sentença do Juízo Criminal (fls. 6799 e ss), os demais
acusados confirmaram essa versão apresentada pelo contribuinte, que também foi
corroborada por testemunhas de defesa.
Ademais, o e-mail de fl. 6591, relata o diálogo mantido em abril de 2007, na qual o
recorrente tenta marcar um almoço com alguns dos executivos da Mude e estes
respondem dizendo que dependendo do horário não seria possível, pois haveria reunião
do Conselho de Administração da empresa, o que reforça a convicção que, de fato, o
recorrente não o integrava.
Em relação às planilhas mencionadas pela fiscalização, aceitas pela DRJ para provar a
participação do acusado como sócio oculto da Mude, a relação das siglas ali constantes
Fl. 7022
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.498 - CSRF/2a Turma
Processo no 10803.000057/2010-05

com o nome do autuado, ao meu ver, é feita com base em meras ilações, primeiramente,
a no sentido de que PI faria alusão à alcunha Pirão, utilizada por Carlos Carnevali, a
segunda, no sentido de que quanto à indicação “Medina”, a família de Carlos Roberto
Carnevali teria relações com uma imobiliária de nome Medina Negócios Imobiliários, a
terceira, no sentido de que a indicação “CC”, seria de Carlos Carnevali. Contudo, a
construção lógica realizada pela fiscalização para relacionar o nome do autuado com os
valores constantes na planilha, ao meu ver, é defeituosa, e desacompanhada de provas
contundentes, notadamente a de que teria recebido, de fato, tais valores, não podendo a
acusação fiscal ser baseada em presunções.
Em relação à existência de “indícios” de que o autuado teria realizado aporte de capital
na JDTC, por meio da empresa Storm Ventures, da qual era investidor, conforme itens
"153" e "154" do Termo de Verificação e Conclusão Fiscal (fls. 5639 e 5640), além de
tal fato não ter sido provado pela fiscalização, o recorrente nega o fato, pontuando que
jamais houve aporte de capital por parte do recorrente no grupo JTDC/Mude, sendo que,
em razão do potencial lucro a ser auferido pela incubadora Storm Ventures, o Sr. Hélio
Pedreira, executivo da Mude, é que se interessou em adquirir participação para tornar-se
sócio do empreendimento.
Para além do exposto, em relação às empresas mantidas no exterior, o recorrente
esclarece que seus rendimentos e patrimônio no exterior decorrem da venda de stock
options, cujo resultado foi utilizado para a constituição das empresas Truvalue e
Harborside, fato este de conhecimento da fiscalização. Contudo, entendo que tal fato
não é suficiente para que a fiscalização possa concluir que tais empresas foram
beneficiadas pelas operações fraudulentas realizadas pelo grupo JDTC/Mude, sem que
haja constituição de prova neste sentido.
E, ainda, a transcrição da interceptação (fls. 4888/4889), feita com autorização judicial,
de uma conversa telefônica entre o autuado e Moacyr Alves Sampaio, não deve ser
eliminada do contexto vivido à época pelo recorrente, no sentido de que, sabendo que
iria sair da Cisco, estava sendo sondado para participar de diversas outras empresas,
dentre elas a Mude.
Logo, o apelo nobre da Fazenda Nacional deve ser desprovido.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional. Vencido no conhecimento, no mérito voto por negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci
Voto Vencedor
Mário Pereira de Pinho Filho – Redator Designado
Não obstante as considerações trazidas no voto do Ilustre Relator, especificamente
em relação ao conhecimento, delas divirjo pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.
A matéria admitida à rediscussão refere-se à validade do lançamento em relação à
omissão de rendimentos por participações do Contribuinte nos resultados do Grupo
JDCT/MUDE, recebidos por interposta pessoa, no caso o doleiro RENATO LANZUOLO
FILHO (LANZA).
No caso, o Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo foi provido,
conforme se verifica da ementa da decisão recorrida:
Fl. 7023
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.498 - CSRF/2a Turma
Processo no 10803.000057/2010-05

Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ÔNUS DA PROVA DO FISCO. NÃO
COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO FEITO.
De conformidade com a legislação de regência, especialmente artigo 142 do Código
Tributário Nacional, incumbe à fiscalização identificar perfeitamente o sujeito passivo
da obrigação tributária, com base em provas robustas lastreadas por documentos hábeis
e idôneos, não podendo se apoiar em presunções e/ou meros indícios. A presunção legal
de omissão de rendimentos com arrimo em acréscimo patrimonial a descoberto,
prescrita nos artigos 1°, 2° e 3°, e §§ da Lei n° 7.713/88, não tem o condão de suplantar
o dever legal de a autoridade fiscal identificar o verdadeiro sujeito da relação
constitutiva da obrigação tributária decorrente.
No decisão apresentada como paradigma, muito embora relativa a tributo diverso,
o lançamento decorreu da mesma operação, sendo que o arcabouço probatório carreado aos autos
relacionados àquele lançamento e exatamente o mesmo avaliados no presente processo.
Entretanto, diversamente do que se verificou no caso ora examinado, o colegiado paradigmático
entendeu que os elementos trazidos pelo Fisco seriam suficientes para estabelecer a sujeição
passiva do ora recorrido, consoante se verifica do excertos reproduzidos na peça recursal e
transcritos a seguir:
Da sujeição passiva solidária de Carlos Roberto Carnevali.
De acordo com o TSPS n°01i (fls. 46042/46085), na data da autuação, o recorrente
Carlos Roberto Carnevali era sócio ou ex-sócio de empresas do "Grupo CISCO". Ele foi
incluído no polo passivo por ser o responsável pelos negócios no "Grupo CISCO" no
Brasil e sócio oculto do "Grupo JDTC/MUDE". Neste grupo, ele fazia parte do
Conselho de Administração e participava ativamente da gestão das empresas do grupo.
[...]
Essa alegação, sem suporte em qualquer documento idôneo, mas apenas em
depoimentos do próprio recorrente, confirmado por pessoas integrantes do "Grupo
MUDE", contraria provas cabais coligidas aos autos, em especial, os diálogos extraídos
das interceptações telefônicas que, em conjunto e de forma congruente com as demais
provas colacionadas aos autos, demonstram que, em vez de defensor de instalação de
fábrica no Brasil, na verdade, o recorrente fora um dos principais mentores e executores
do esquema de fraude em questão, cumprindo a função de sustentáculo do esquema
perante a real exportadora CISCO SISTEMS INC.. até a deflagração da "Operação
Persona", quando afastado do "Grupo CISCO". (...)Nos pressentes autos, os fatos
apurados pela fiscalização, corroborados por provas adequadas, demonstram de forma
irrefutável, que o recorrente, juntamente com Hélio Benetti Pedreira, foi um dos
fundadores do esquema fraudulento e, durante lodo o período da implementação da
fraude, ele foi uma das pessoas chave na organização e execução do esquema
fraudulento, ao promover a integração e colaboração entre o "Grupo CISCO" e o
"Grupo JDTC/MUDE". Ele foi ainda um dos grandes beneficiários do esquema, haja
vista que, por intermédio de suas empresas offshores, recebeu vultosos recursos
financeiros no exterior, provenientes dos resultados auferidos com os ilícitos aduaneiros
e tributários cometido pela contribuinte MUDE.
Vê-se portanto que diante de situações semelhantes as decisões cotejadas
revelaram decisões em sentido diverso, possibilitando assim o conhecimento do apelo, visto que
atendidos os pressupostos estabelecidos no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
Nesse mesmo sentido é o Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da
Fazenda Nacional (fls. 6994/6974), cujos trechos de maior relevância transcrevo na sequência e
agrego seus fundamentos às minhas razões de decidir:
Fl. 7024
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.498 - CSRF/2a Turma
Processo no 10803.000057/2010-05

A recorrente refere que os casos são semelhantes e as decisões distintas, pois o
acórdão recorrido considerou que as informações trazidas pelo Fisco não seriam
suficientes como prova dos fatos, ao passo que o paradigma, analisando os mesmos
tipos de documentos, e-mails e ligações telefônicas, que fazem parte destes autos,
entendeu que o lançamento era procedente para confirmar a sujeição passiva.
O acórdão relacionado como paradigma foi proferido por colegiado distinto
daquele do acórdão recorrido e não foi reformado na CSRF até a presente data,
prestando-se, portanto, para o exame da divergência em relação à matéria suscitada.
Examinando os acórdãos recorrido e paradigma, se vê que tratam de semelhante
situação, no que concerne à sujeição passiva de Carlos Alberto Carnevali, embora os
lançamentos sejam, aqui de IRPF e no paradigma referente a IPI, mas ambos tratam da
sujeição passiva do contribuinte.
No caso presente, o Colegiado a quo, entendeu que apesar das fortes razões de
fato e de direito trazidas pela Fiscalização para comprovar a participação do
contribuinte no esquema fraudulento da "Operação Persona", decidiu que não bastou
para aquilatar a sua efetiva participação em tal esquema e nos resultados do grupo
JDTC/Mude, como sócio oculto. A seguir transcrevo o seguinte excerto do voto:
"Após o exame dos autos, apesar das substanciosas razões de falo e de direito aduzidas
pela autoridade lançadora, corroboradas pelo julgador recorrido, emendo que não
restara comprovada a efetiva participação do recorrente no esquema fraudulento de
importações, no âmbito da "Operação Persona", notadamente sua participação nos
resultados do grupo JDTC/Mude, a titulo de sócio oculto."
A decisão recorrida, diz que o seu entendimento é coerente com o que decidido
pela sentença criminal, onde Carlos Roberto Carnevali foi absolvido das acusações
criminais relacionadas à participação como sócio oculto do Grupo JDTC/Mude.
De outro lado, o paradigma apresentado quando trata da sujeição passiva de
Carlos Roberto Carnevali, refere que lá, os elementos trazidos pelo Fisco (que
segundo a recorrente foram os mesmos que sustentaram o presente lançamento) foram
suficientes para comprová-la e ressalva que a alegação de que o contribuinte foi
absolvido pela justiça na esfera criminal, em nada altera a sua sujeição passiva, porque
as provas colacionadas pelo Fisco para tanto, são outras que não as utilizadas no
processo crime. Até porque, de acordo com o paradigma, a absolvição na esfera
criminal não ocorreu por negativa de autoria, mas por não constituir, o fato, infração
penal em relação aos delitos de uso de documentos ideologicamente falsos, como se
infere dos seguintes trechos do voto:
"Além disso, a decisão absolutória do recorrente foi fundamentada na versão explicitada
no seu depoimento, confirmada por testemunhos dos próprios envolvidos no esquema
de fraude e também acusados da prática dos mesmos ilícitos penais.
Portanto, as provas utilizadas no Juízo criminal, para isentá-lo de culpa, não foram as
mesmas colacionadas aos autos pela fiscalização, para lhe imputar a sujeição tributária
solidária em questão.
De outra parte, segundo a fiscalização, o recorrente não participava, formalmente, dos
negócios do grupo, mas, de fato, ele era um dos principais mentores, executores e
beneficiários da fraude em questão. Os fartos elementos de provas apreendidos no curso
da "Operação Persona", em especial as planilhas, os documentos bancários, as
transcrições de interceptações telefônicas, extratos de aplicações financeiras no Brasil e
no exterior etc, acima referenciados, corroboram lais conclusões apresentadas pela
fiscalização.
Com base nessas informações, resta evidenciado que não se aplica ao caso em tela as
razões de decidir consignadas na referida decisão judicial. Em decorrência, fica
demonstrada a improcedência da alegação do recorrente de que, em face da citada
Fl. 7025
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.498 - CSRF/2a Turma
Processo no 10803.000057/2010-05

absolvição no processo criminal, as pretensas provas colacionadas a estes autos não
podiam ser utilizadas para imputar-lhe solidariedade passiva em questão.
Não procede a alegação do recorrente, porque a sua absolvição não foi por negativa de
autoria, mas, (i) por não constituir o fato infração penal, nos termos do art. 386, III, do
CPP, em relação aos delitos de uso de documentos ideologicamente falsos, e (ii) por
existir circunstância que exclui o crime ou isente o réu de pena, na forma do art. 386, V,
do CPP, conforme expressamente consignado no dispositivo da Sentença.
E por esse motivo, por força do disposto no art. 935 do Código Civil, não há vinculação
da instância administrativa ao que decidido na instância criminal. Tal vinculação
somente ocorre, nos casos absolvição penal por inexistência do fato ou negativa de
autoria, nos termos do artigo 386,1 e IV, do CPP." (grifo no original)

Em vista do exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e
acompanho o Relator em relação ao mérito

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 7026
DF CARF MF
Original